Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-57.2023.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-57.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER - CPF: 048.438.291-88 (EMBARGADO), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 37.174.034/0002-93 (EMBARGANTE), CATHERINE GROENWOLD MONTEIRO - CPF: 047.761.481-70 (ADVOGADO), PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 00.394.411/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER - CPF: 048.438.291-88 (APELANTE), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 37.174.034/0002-93 (APELADO), CATHERINE GROENWOLD MONTEIRO - CPF: 047.761.481-70 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

EMBARGADO(S):
MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NO PREPARO RECURSAL. ERRO MATERIAL NA PREMISSA SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VÍCIOS SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES. NUL
IDADE
DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto à preliminar de irregularidade no preparo recursal configura vício sanável; e (
ii
) saber se a decisão incorreu em erro material ao considerar a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, inexistente no caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Constatou-se omissão, pois não houve manifestação sobre a preliminar de deserção da apelação, matéria de ordem pública e pressuposto de admissibilidade recursal.

5. Verificou-se erro material, já que o acórdão embargado presumiu indevidamente a concessão da justiça gratuita à parte apelante, em contrariedade às informações dos autos, que comprovam o recolhimento das custas.

6. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando a correção do vício altera o resultado do julgamento, como na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a renovação do julgamento da apelação, com apreciação da preliminar de deserção e correção da premissa sobre a inexistência de gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à apreciação da preliminar de irregularidade no preparo recursal configura vício sanável em sede de embargos de declaração.

2. O erro material quanto à concessão da gratuidade de justiça deve ser corrigido, impondo-se a renovação do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I a III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

contra o acórdão em ID nº
303404373
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provim
ento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado, uma vez que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a preliminar de irregularidade no preparo recursal, suscitada em contrarrazões, e incorreu em premissa fática incorreta ao considerar a Apelante como beneficiária da gratuidade de justiça, quando, de fato, não houve pedido nesse sentido e restou comprovado o recolhimento das custas em primeira instância.

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conferindo-lhes, inclusive, efeitos infringentes, nos termos da jurisprudência consolidada.

A Embargada, em contrarrazões, suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a controvérsia envolve ato acadêmico sujeito à fiscalização do Ministério da Educação, o que atrairia a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF). No mérito, defende a presunção de deferimento tácito da gratuidade de justiça e pugna pelo desacolhimento dos embargos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

EMBARGADO(S):
MAINARA GOULART DE PAULA WEISSHEIMER

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.
contra o acórdão em ID nº 303404373, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não apreciou questão preliminar suscitada pela parte Embargante relativa à deserção da apelação em virtude do recolhimento irregular do preparo, circunstância que configura omissão relevante, pois se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Ademais, também se constata a ocorrência de erro material na decisão, que, ao suspender a exigibilidade dos honorários majorados, partiu da equivocada premissa de que a parte Apelante seria beneficiária da assistência judiciária gratuita. Contudo, conforme ressaltado pelo Embargante, inexiste qualquer requerimento de justiça gratuita na inicial, havendo inclusive comprovação do recolhimento de custas na origem, de modo que a certidão sistêmica que indicava o deferimento do benefício se mostra manifestamente incorreta.

A ausência de manifestação sobre questão processual de ordem pública, atinente ao preparo recursal, compromete a validade do julgamento, já que o exame dessa preliminar poderia alterar a admissibilidade da própria apelação. Do mesmo modo, a manutenção de erro material em premissa fática essencial gera repercussão direta no dispositivo do acórdão, em especial quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão embargado, determinando-se que outro seja proferido com a devida apreciação da preliminar de deserção do recurso de apelação, bem como com a correção da premissa relativa à inexistência de concessão da justiça gratuita.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores admite a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração quando a supressão da omissão ou a correção de erro material implicar alteração substancial do resultado do julgamento, como ocorre na hipótese em exame.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.
e os
ACOLHO
, para anular o acórdão embargado, determinando a renovação do julgamento da apelação, com a apreciação da preliminar de irregularidade do preparo recursal e a retificação quanto à inexistência de gratuidade de justiça da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025